Tribunal: TJDFT
Processo: 0701741-04.2024.8.07.0008
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0701741-04.2024.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAMILA GOULART RODRIGUES APELADO: CONTRATTI ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA D E S P A C H O Intime-se a apelante para se manifestar, querendo, sobre as preliminares suscitadas em sede de contrarrazões, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Brasília, DF, em 18 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator